Tribunal: TJDFT
Processo: 0715490-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Demonstrado nos autos que a quantia relativa aos honorários recursais afigura-se incontroversa, os embargos de declaração devem ser parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para deferir o pedido de levantamento do montante incontroverso depositado em Juízo.